Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-57.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL PROCESSO CIVIL. E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSENCIA DE CLAREZA. COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC excepcione do efeito suspensivo automático às hipóteses em que a sentença confirma, concede ou revoga a tutela provisória, o caso vertente não se ajusta às hipóteses mencionadas, falecendo interesse recursal, portanto, à sua concessão. Pedido não conhecido.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando verificado que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do referido diploma legal.
3. Se não há comprovação de que a instituição financeira tenha facultado a contratação do seguro prestamista por meio de outras seguradoras senão a da própria instituição financeira, confirma-se a caracterização da venda casada e deve ser deve ser compensado com as prestações vincendas, porquanto integra o valor das parcelas avençadas.
4. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382). Outrossim, não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, se ela está de acordo com as taxas praticadas no mercado, à época da contratação, para a mesma operação.
5. Admitida a capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, a utilização do sistema Price de amortização é considerada lícita se livremente contratada, não podendo, em violação ao pacta sunt servanda, ser substituída por outra sobre a qual não dispuseram as partes contratantes.
6. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro para custeio do início do relacionamento com a instituição financeira, de avaliação de bem e de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos nos Recursos Especiais no. 1251331/RS e 1578553/SP.
7. Recursos conhecidos e não providos.